Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-14.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente RAFAELA SANCHES DA COSTA postula reparação por danos morais em razão de falha na prestação de serviço da empresa AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A que culminou na perda de conexão e no atraso de mais de 13 (treze) horas para chegar ao seu destino final.
2. Restou incontroverso nos autos a existência de atraso no voo contratado para o trecho de retorno (Fortaleza/CE >> Cuiabá/MT), em razão de manutenção não programada da aeronave, fazendo com a que a consumidora perdesse a conexão na cidade de Campinas/SP.
3. Em razão desse fato, a Recorrente precisou pernoitar em Campinas e no dia seguinte foi submetida a uma nova conexão, esta em Belo Horizonte/MG, em 16/12/2018, para então embarcar para seu destino final (Cuiabá/MT).
4. A chegada da Recorrida em Cuiabá/MT ocorreu no dia 16/12/2018 às 11h30min, suportando mais de 13 (treze) horas de atraso.
5. Havendo atraso de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A exculpativa da Recorrente de que o cancelamento injustificado do voo se deu em razão da necessidade da manutenção da aeronave não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.
7. Não restando comprovada a excludente de responsabilidade, o cancelamento/atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral que não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados. A toda evidência, a sentença mostra-se extra petita, pois o pedido formulado na exordial restringe-se ao pedido de ressarcimento extrapatrimonial, não havendo pedido de indenização por danos materiais.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000605-14.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA SANCHES DA COSTA - CPF: 052.382.821-76 (RECORRENTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021